Tribunal: STJ
Processo: 0027143-60.2009.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1808639 - SP(2018/0213730-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: VIACAO COMETA S A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MARCIAL - DF001330
MARCELO SALLES ANNUNZIATA E OUTRO(S) - SP130599
PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA - SP234846
ANTONIO CARLOS GUIMARÃES GONÇALVES - SP195691
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
CARLOS EDUARDO MARINO ORSOLON - SP222242
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
AMORTIZAÇÃO FISCAL. ÁGIO INTERNO. DEDUTIBILIDADE. IRPJ E CSLL. CABIMENTO,
EM TESE. EXCEÇÃO. ARTIFICIALIDADE DO ÁGIO. APARENTE OCORRÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO. SÚMULA
RECURSO NÃO
7/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por contribuinte contra acórdão do Tribunal Regional Federal da
3a Região que manteve sentença denegatória da ordem requerida em mandado de segurança
preventivo, no qual se buscava assegurar o direito à dedutibilidade fiscal, de ágio registrado
contabilmente em operação de incorporação reversa realizada entre empresas do mesmo
grupo econômico, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a amortização fiscal do ágio
interno, proveniente de aquisição de participação societária entre sociedades interdependentes
(integrantes de um mesmo grupo econômico), na determinação do lucro real, a influir nas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob a égide da
e do Decreto n.
Lei n. 9.532/1997
3.000/1999.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 7o e 8o da
e dos arts. 385 e 386 do Decreto n.
Lei n. 9.532/1997
vigentes à época dos fatos, a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra,
3.000/1999,
em virtude incorporação (inclusive reversa), fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura, poderá amortizar
o valor do ágio, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Documento eletrônico VDA54068938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3cb1bfab-d78b-4948-b800-84d6badfaa0d

4. Em razão da ausência de vedação legal expressa na legislação tributária, instaurou-se um
impasse hermenêutico a respeito da possibilidade de amortização fiscal do ágio gerado
internamente, por ocasião da aquisição de participação societária entre empresas de um
mesmo grupo econômico, considerando as regras contábeis em viés diverso, no sentido do
descabimento da amortização contábil do ágio interno.
5. Diante do tratamento específico do ágio pela lei tributária, os seus regramentos devem
prevalecer, quando em conflito com as diretrizes contábeis. Isso porque, nos termos do art. 109
do CTN, pode a legislação tributária conferir efeitos fiscais próprios a institutos de direito
privado.
6. As pessoas jurídicas interdependentes, embora possam ter parcial identidade nos quadros
societário ou diretivo, isso não lhes retira a autonomia que lhes é legalmente conferida,
tratando-se, portanto, de pessoas distintas. Tal característica, porque decorrente da lei, tal
como dispõe o
-A do CC, somente pode ser mitigada nos casos legalmente previstos, a
art. 49
exemplo das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC) e do
abuso de poder pelo acionista controlador (art. 117 da
.
Lei n. 6.404/1976)
7. Apenas com o advento da
(não aplicável ao caso) é que a legislação
Lei n. 12.973/2014
tributária, aproximando-se da Contabilidade, determinou expressamente que a amortização
fiscal do ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura restringe-se à aquisição de
participação societária entre partes não dependentes (art. 22).
8. Sob a égide dos arts. 7o e 8o da
e 385 e 386 do Decreto n.
Lei n. 9.532/1997
3.000/1999,
admite-se a amortização fiscal o ágio interno fundado, economicamente, em expectativa de
rentabilidade futura, a influir nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a ausência de
restrição nesse sentido na legislação tributária, desde que legítimas as operações de efetiva
aquisição de participação societária com ágio e de posterior incorporação, fusão ou cisão,
pressupondo a realização das tratativas nas mesmas bases negociais que seriam observadas
entre partes independentes, ressalvando-se ao Fisco a comprovação da artificialidade do ágio
(simulação), em cada caso concreto.
9. Na hipótese, embora infundada a denegação da ordem pelas instâncias ordinárias, com
base no descabimento da amortização fiscal do ágio interno, asseverou-se inexistir prova do
pagamento do preço, a indicar possível artificialidade do ágio, insuscetível, portanto, de
amortização fiscal. A modificação dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A dedutibilidade fiscal do ágio interno (gerado entre partes dependentes) fundado em
expectativa de rentabilidade futura, à luz da
e do Decreto n.
é
Lei n. 9.532/1997
3.000/1999,
admitida, em princípio, quando demonstrada a legitimidade das operações (de efetiva
aquisição de participação societária com ágio e de posterior incorporação), ressalvada ao Fisco
a comprovação da artificialidade do ágio, em cada caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 7o e 8o; Decreto no
arts. 385 e 386; CTN,
VI; CC,
Lei no 9.532/1997,
3.000/1999,
art. 149,
VI; CC,
§ 4o.
art. 166,
art. 50,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05.09.2023; STJ,
REsp 2.026.473/SC,
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 05.11.2024.
REsp 2.152.642/RJ,
Documento eletrônico VDA54068938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3cb1bfab-d78b-4948-b800-84d6badfaa0d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54068938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3cb1bfab-d78b-4948-b800-84d6badfaa0d

RECURSO ESPECIAL No 1808639 - SP(2018/0213730-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: VIACAO COMETA S A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MARCIAL - DF001330
MARCELO SALLES ANNUNZIATA E OUTRO(S) - SP130599
PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA - SP234846
ANTONIO CARLOS GUIMARÃES GONÇALVES - SP195691
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
CARLOS EDUARDO MARINO ORSOLON - SP222242
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
AMORTIZAÇÃO FISCAL. ÁGIO INTERNO. DEDUTIBILIDADE. IRPJ E CSLL. CABIMENTO,
EM TESE. EXCEÇÃO. ARTIFICIALIDADE DO ÁGIO. APARENTE OCORRÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO. SÚMULA
RECURSO NÃO
7/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por contribuinte contra acórdão do Tribunal Regional Federal da
3a Região que manteve sentença denegatória da ordem requerida em mandado de segurança
preventivo, no qual se buscava assegurar o direito à dedutibilidade fiscal, de ágio registrado
contabilmente em operação de incorporação reversa realizada entre empresas do mesmo
grupo econômico, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a amortização fiscal do ágio
interno, proveniente de aquisição de participação societária entre sociedades interdependentes
(integrantes de um mesmo grupo econômico), na determinação do lucro real, a influir nas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob a égide da
e do Decreto n.
Lei n. 9.532/1997
3.000/1999.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 7o e 8o da
e dos arts. 385 e 386 do Decreto n.
Lei n. 9.532/1997
vigentes à época dos fatos, a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra,
3.000/1999,
em virtude incorporação (inclusive reversa), fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura, poderá amortizar
o valor do ágio, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

4. Em razão da ausência de vedação legal expressa na legislação tributária, instaurou-se um
impasse hermenêutico a respeito da possibilidade de amortização fiscal do ágio gerado
internamente, por ocasião da aquisição de participação societária entre empresas de um
mesmo grupo econômico, considerando as regras contábeis em viés diverso, no sentido do
descabimento da amortização contábil do ágio interno.
5. Diante do tratamento específico do ágio pela lei tributária, os seus regramentos devem
prevalecer, quando em conflito com as diretrizes contábeis. Isso porque, nos termos do art. 109
do CTN, pode a legislação tributária conferir efeitos fiscais próprios a institutos de direito
privado.
6. As pessoas jurídicas interdependentes, embora possam ter parcial identidade nos quadros
societário ou diretivo, isso não lhes retira a autonomia que lhes é legalmente conferida,
tratando-se, portanto, de pessoas distintas. Tal característica, porque decorrente da lei, tal
como dispõe o
-A do CC, somente pode ser mitigada nos casos legalmente previstos, a
art. 49
exemplo das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC) e do
abuso de poder pelo acionista controlador (art. 117 da
.
Lei n. 6.404/1976)
7. Apenas com o advento da
(não aplicável ao caso) é que a legislação
Lei n. 12.973/2014
tributária, aproximando-se da Contabilidade, determinou expressamente que a amortização
fiscal do ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura restringe-se à aquisição de
participação societária entre partes não dependentes (art. 22).
8. Sob a égide dos arts. 7o e 8o da
e 385 e 386 do Decreto n.
Lei n. 9.532/1997
3.000/1999,
admite-se a amortização fiscal o ágio interno fundado, economicamente, em expectativa de
rentabilidade futura, a influir nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a ausência de
restrição nesse sentido na legislação tributária, desde que legítimas as operações de efetiva
aquisição de participação societária com ágio e de posterior incorporação, fusão ou cisão,
pressupondo a realização das tratativas nas mesmas bases negociais que seriam observadas
entre partes independentes, ressalvando-se ao Fisco a comprovação da artificialidade do ágio
(simulação), em cada caso concreto.
9. Na hipótese, embora infundada a denegação da ordem pelas instâncias ordinárias, com
base no descabimento da amortização fiscal do ágio interno, asseverou-se inexistir prova do
pagamento do preço, a indicar possível artificialidade do ágio, insuscetível, portanto, de
amortização fiscal. A modificação dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A dedutibilidade fiscal do ágio interno (gerado entre partes dependentes) fundado em
expectativa de rentabilidade futura, à luz da
e do Decreto n.
é
Lei n. 9.532/1997
3.000/1999,
admitida, em princípio, quando demonstrada a legitimidade das operações (de efetiva
aquisição de participação societária com ágio e de posterior incorporação), ressalvada ao Fisco
a comprovação da artificialidade do ágio, em cada caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 7o e 8o; Decreto no
arts. 385 e 386; CTN,
VI; CC,
Lei no 9.532/1997,
3.000/1999,
art. 149,
VI; CC,
§ 4o.
art. 166,
art. 50,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

STJ,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05.09.2023; STJ,
REsp 2.026.473/SC,
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 05.11.2024.
REsp 2.152.642/RJ,
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VIAÇÃO COMETA S.A. contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Na origem, a recorrente impetrou mandado de segurança preventivo,
desafiando ato imputado ao Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP,
a fim de que lhe seja assegurado o direito de amortizar – nos balanços de
determinação do lucro real, reduzindo os valores devidos de IRPJ e de CSLL – o ágio
fundado em expectativa da rentabilidade futura gerado na aquisição de sua
participação societária por COMETAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., sendo esta
controladora posteriormente incorporada pela controlada (incorporação reversa).
Foi proferida sentença denegatória da ordem.
A apelação interposta pela contribuinte foi desprovida pela Sexta Turma do
TRF da 3a Região, nos termos do acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO. CONTABILIDADE. OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO
DENTRO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ÁGIO CONTÁBIL.
DEDUÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. ARTS. 385 e 386 DO DECRETO N.°
IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL
3.000/99.
DE CONTABILIDADE E DA CVM.
1. O direito de deduzir os valores de ágio registrados contabilmente na
operação de incorporação, para efeitos de apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, tem previsão legal, nos termos dos arts. 385 e 386 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n°
).
3.000/99
2. Não obstante, in casu, o reconhecimento do ágio não é factível, visto que
decorrente de transação albergada no âmbito de grupo econômico,
especialmente considerando a operação de aquisição de 99% das ações da
Viação Cometa
(impetrante) pela empresa Cometapar Participações
S/A
Ltda., com posterior registro de incorporação desta pela impetrante.
3. Tal entendimento tem gênese na ciência contábil e foi consagrado pelo
Conselho Federal de Contabilidade, que editou a Resolução n.° 1.110/2007,
cujo item 120 prevê que o reconhecimento do ágio decorrente de
rentabilidade futura, gerado internamente (goodwill interno) é vedado pelas
normas nacionais e internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza
anteriormente registrado precisa ser baixado.
4. O reconhecimento de ágio em operações realizadas por empresas que
compõem determinado grupo econômico também é vedado pela Comissão
de Valores Mobiliários, consoante se depreende do Ofício Circular
n°
que trata de normas contábeis das companhias
CVM/SNC/SEP
01/2007,
abertas.
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

5. Não merece guarida a pretensão da impetrante, especialmente
considerando que a configuração do ágio pressupõe operação entre partes
independentes com a real intenção de investimento, e não uma negociação
consigo mesmo.
6. Como bem ressaltou a magistrada singular, não restou demonstrado o
efetivo pagamento do valor investido e posteriormente escriturado como
ágio, sem esquecer que a realização da operação por empresas envoltas
por determinado grupo econômico impede o seu reconhecimento contábil.
7. Apelação improvida. (e-STJ, fls. 225-226)
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 231-240), interposto com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos
a
arts. 385 e 386 do Decreto n.
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR).
3.000/1999
Sustenta, em síntese, fazer jus ao aproveitamento do "valor do ágio
recebido pela incorporação (R$ 23.703.332,07), durante o prazo mínimo de 5 anos, na
proporção máxima de
(um sessenta avos) ao mês, na apuração de seu lucro real"
1/60
(e-STJ, fl. 236), a deduzir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por ela devidos.
Argumenta que "o ágio interno (decorrente de operações entre empresas do
mesmo grupo), que é exatamente o caso dos autos, não difere em nada do ágio
surgido entre empresas que não possuem qualquer vínculo, sendo, portanto,
plenamente aplicáve[is] as normas insculpidas acima, previstas no Regulamento do
(e-STJ, fl. 237), tal como decidido pelo Conselho Administrativo de
Imposto de Renda"
Recursos Fiscais – CARF.
Contrarrazões às fls. 267-269 (e-STJ).
O apelo extremo foi inadmitido na origem, ao fundamento de que o decreto
regulamentar não se amolda ao conceito de lei federal, dada a sua natureza jurídica de
ato normativo infralegal.
A insurgente interpôs o correlato agravo (e-STJ, fls. 283-289), alegando que
o disposto nos arts. 385 e 386 do Decreto n. 3.000/1999 "nada mais é do que a
consolidação de diversas normas esparsas na legislação federal que tratam do imposto
. Acrescentou que,
de renda"
"ao transcrever os dispositivos legais violados pela
decisão recorrida indicam que, apesar de se tratarem de artigos do RIR, são, na
. Consignou, ao final, que a matéria foi analisada e pacificada
verdade, textos de lei"
pela Corte Especial do STJ, a qual reconheceu o cabimento do recurso especial
fundado em violação a dispositivo de decreto regulamentar, no termos dos
(DJ de
e de outros julgados.
EREsp 663.563/RJ
18/2/2008)
Contraminuta às fls. 296-299 (e-STJ).
O relator originário deste feito Ministro Mauro Campbell Marques conheceu
do agravo para determinar a sua reautuação como recurso especial, tendo em vista o
disposto
em
precedente
da
Corte
Especial
(

e
EREsp
n.
663.563/RJ
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

, entendendo enquadrar-se no conceito de lei federal para fins
EREsp n. 919.274/RS)
de interposição do recurso especial, a violação a dispositivos constantes de decreto
regulamentar, no caso, os arts. 385 e 386 do Decreto n.
(e-STJ, fls. 330-
3.000/1999
331).
Os autos foram posteriormente redistribuídos a esta relatoria, por sucessão
do Ministro Mauro Campbell Marques.
É o relatório.
VOTO
O propósito recursal cinge-se à definição da possibilidade de amortização
fiscal do ágio interno, proveniente de aquisição de participação societária entre
sociedades interdependentes (integrantes de um mesmo grupo econômico), na
determinação do lucro real, a influir nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob a
égide da
(arts. 7o e 8o), disciplinada nos arts. 385 e 386 do Decreto n.
Lei n. 9.532/1997
3.000/1999.
1. Admissibilidade do recurso especial fundado em violação a decreto
regulamentar
Registre-se, de início, que o conhecimento do recurso especial por violação
a dispositivo de decreto federal regulamentar revela-se insuscetível de discussão por
decisão judicial preclusa, porquanto afastado tal óbice no julgado de conversão do
agravo em recurso especial do relator originário (e-STJ, fls. 330-331), e não interposto
recurso próprio.
2. Mérito: possibilidade de amortização fiscal do ágio interno, à luz dos
arts. 7o e 8o da
disciplinados nos arts. 385 e 386 do Decreto n.
Lei n. 9.532/1997,
3.000/1999
Em breve contextualização da matéria controvertida, convém destacar que o
ágio foi legalmente conceituado, de forma pioneira no âmbito do Direito Tributário, com
o advento do Decreto-
como sendo a diferença positiva entre o custo
Lei n. 1.598/1977,
de aquisição da participação societária e o patrimônio líquido da sociedade investida,
justificado nos seguintes fundamentos econômicos: i) mais-valia; ii) expectativa de
rentabilidade futura; ou iii) fundo de comércio etc.
Segundo se depreende do
desse diploma,
art. 20
"as pessoas que
avaliassem o investimento em outras sociedades pelo Método da Equivalência
Patrimonial (MEP) deveriam desdobrar o custo de aquisição em valor contábil do
patrimônio líquido (sem qualquer ajuste, ou seja, o 'valor de livros') e o ágio ou o
(FONSECA, Daniel de Moura; LIMA, Daniel Serra. Coord.: MANEIRA,
deságio"
Eduardo; SANTIAGO, Igor Mauler. O ágio no direito tributário e societário: questões
– São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 49).
atuais
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

Eis a redação originária desse dispositivo legal (sem grifo no original):

Art. 20 – O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
. (sem grifo
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I
no original)
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os
:
seguintes, seu fundamento econômico
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
;
previsão dos resultados nos exercícios futuros
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras
e
do §
a
b
2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Ainda no âmbito do citado Decreto-
assentou-se que as
Lei n. 1.598/1977,
contrapartidas da amortização [contábil] desse ágio não seriam, em regra, computadas
na determinação do lucro real, não refletindo, em consequência, na base de cálculo do
IRPJ, a evidenciar a sua neutralidade (art. 25 do Decreto-
.
Lei n. 1.598/1977)
Excepcionou-se dessa regra a consideração do valor do ágio, para fins de
apuração de perda ou ganho de capital, quando da alienação ou liquidação do
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo método de equivalência
patrimonial (arts. 25 e 33 do Decreto-
.
Lei n. 1.598/1977)
Com a entrada em vigor da
(resultado da conversão da
Lei n. 9.532/1997
MP n.
), no ano de 1998, sobreveio disciplina legal específica acerca do
1.602/1997
instituto, dispondo que, nas operações em que uma pessoa jurídica absorva o
patrimônio de outra, mediante incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio, apenas o ágio fundado em expectativa de
(art. 20, § 2o,
, do Decreto-
seria passível de
rentabilidade futura
b
Lei n. 1.598/1977)
amortização nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
(um sessenta avos), no
1/60
máximo, para cada mês do período de apuração (art. 7o, III, da
.
Lei n. 9.532/1997)
Tal disposição normativa incide também, quando a empresa incorporada,
fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária
(incorporação às avessas ou reversa), nos termos do
o, II, da
art. 8
Lei n. 9.532/1997.
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

Por oportuno, transcrevem-se os conteúdos normativos dos arts. 7o e 8o da
nos pontos que interessam ao desate da presente lide:
Lei n. 9.532/1997,

Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no
do
art. 20
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória
no 135, de 30.10.2003)
[...]
III -
cujo fundamento seja o de que trata
poderá amortizar o valor do ágio
a alínea "b" do § 2 do
do Decreto-lei n 1.598, de 1977,
°
art. 20
°
nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
; (Redação
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração
dada pela Lei no 9.718, de 1998, sem grifo no original)
[...]

Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
[...]
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Todo esse panorama legal sobre o ágio, advindo do Decreto-
e da
foi compilado nos arts. 385 e 386 do então
Lei n. 1.598/1977
Lei n. 9.532/1997,
vigente Decreto n.
(
) e que foram apontados como violados nas
3.000/1999 RIR/1999
razões do presente recurso especial, de seguinte teor (sem grifo no original):

Desdobramento do custo de aquisição
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977,
:
art. 20)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
.
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior
[...]
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
§ 2o):
art. 20,
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
;
previsão dos resultados nos exercícios futuros
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
§ 3o).
art. 20,

Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação,
Fusão ou Cisão
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997,
o, e Lei no 9.718, de 1998,
:
art. 7
art. 10)
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
;
máximo, para cada mês do período de apuração
[...]
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de
1997,
o):
art. 8
[...]
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
[...]
Não se desconhece que o escopo da
foi restringir a
Lei n. 9.532/1997
amortização fiscal apenas ao ágio fundado economicamente na expectativa de
rentabilidade futura, evitando o aproveitamento do ágio em sentido amplo, qualquer
que fosse o seu fundamento econômico, a impedir, em consequência, a realização de
planejamentos tributários abusivos, consoante se infere do trecho subsecutivo retirado
da exposição de motivos da MP n.
(convertida na
:
1.602/1997
Lei n. 9.532/1997)

11. (...) Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a
esse assunto, diversas empresas, utilizando dos já referidos 'planejamentos
tributários', vêm utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias,
pagando ágio pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de
natureza tributária mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação
da empresa lucrativa pela deficitária. Com as normas previstas no Projeto,
esses procedimentos não deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão
restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o desaparecimento de
toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.
A despeito disso, pela literalidade da legislação tributária, em especial dos
arts. 7o e 8o da
e 385 e 386 do
os requisitos para a
Lei n. 9.532/1997
RIR/1999,
amortização fiscal do ágio são: i) a avaliação, pela pessoa jurídica contribuinte, de
investimento decorrente da efetiva aquisição de participação societária com ágio; ii) a
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

absorção por uma pessoa jurídica de outra (mediante incorporação, fusão ou cisão,
inclusive reversa), na qual detenha investimentos adquiridos com ágio; e ii) o ágio seja
justificado pela expectativa de rentabilidade futura, conforme o
§ 2o,
, do
art. 20,
b
Decreto-Lei n. 1.598/1977.
Logo, inexiste, em princípio, do ponto de vista tributário, impedimento à
amortização fiscal do ágio interno (oriundo de operação de aquisição de participação
societária entre partes dependentes, integrantes de um grupo econômico), por
ausência de expressa vedação legal. Mesmo que tal providência (amortização do ágio
interno) seja expressamente repelida pela Contabilidade, inexistia, sob a égide da
semelhante previsão na legislação tributária, a qual estabeleceu
Lei n. 9.532/1997,
contornos e efeitos próprios para o ágio, a começar pela sua definição.
Diante disso, “afastam-se considerações que pretendam distanciar-se do
comando legal a partir de fundamentos contábeis. Lições extraídas da contabilidade
devem ser encaradas com ressalva pelo jurista, que deve sempre pautar-se pelas
(SCHOUERI, Luís
premissas que tenham sido adotadas pelo legislador tributário”
Eduardo.
– São Paulo:
Ágio em reorganizações societárias [aspectos tributários]
Dialética, 2012, p. 45).
Em igual vertente cognitiva, lecionam Sacha Calmon Navarro Coêlho e
Eduardo Junqueira Coelho:

As mudanças contábeis perpetradas pela
e sua
Lei 11.638/2007
regulamentação infralegal no que tange ao ágio, especialmente pelos CPC no
15 e no 18, não alteraram em nada o aproveitamento fiscal do ágio, porque
desde o Decreto-
perpassando pela
o
Lei 1.598/77,
Lei no 9.532/97,
tratamento tributário distingue-se do tratamento contábil do ágio, de sorte que,
mesmo sendo homônimos os institutos, o conceito tributário não se identifica
com o conceito contábil, não sendo passível de alteração, senão por norma
de natureza tributária.
Tampouco poderia ser afastado o aproveitamento fiscal do ágio gerado entre
partes dependentes, por absoluta falta de previsão legal ou infralegal nesse
sentido, violando a legalidade, a segurança jurídica, a proteção da confiança
e a boa-fé objetiva, entre outros princípios, a mudança de enfoque sobre a
matéria por parte dos julgadores administrativos e da própria RFB. As multas
qualificadas fundadas na suposta impossibilidade do aproveitamento fiscal do
ágio interno ou em decorrência do uso de empresa veículo não encontram
espaço em matéria de ágio e traem a confiança do contribuinte na
Nada justifica tais autuações, senão o afã arrecadatório do
Lei no 9.532/97.
Fisco e a sua irresignação à lei.
(Coord.: MANEIRA, Eduardo; SANTIAGO, Igor Mauler. O ágio no direito
- São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp.
tributário e societário: questões atuais
97-98).
A partir dessas circunstâncias, instaurou-se um impasse hermenêutico sobre
a matéria, na doutrina, na administração tributária e na jurisprudência dos tribunais, ora
se admitindo a amortização fiscal do ágio interno nos balanços de determinação do
lucro real, ainda que utilizada "empresa veículo" – concebida com a finalidade de
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

aquisição e transferência do ágio –, ressalvada a possibilidade de comprovação de
simulação consistente na criação artificial do ágio; ora não se admitindo, por ensejarem
tais circunstâncias a artificialidade do ágio, sendo inconcebível o ágio de si mesmo.
A esse respeito, aliás, divergem Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal,
a exemplo, respectivamente, do REsp n. 2.0
e do
26.473/SC
REsp n. 2.152.642/RJ.
A Primeira Turma concluiu que o ágio interno ou a utilização de “empresa
veículo”, por si sós, não impedem a amortização fiscal do ágio, visto que “não é dado
presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações societárias são
, ressalvando-se ao Fisco o ônus de
desprovidos de fundamento
”
material/econômico
comprovar a simulação dessas operações, que evidenciem a artificialidade do ágio.
Esta Segunda Turma, por outro lado, em julgamento realizado em 5/11/2024,
do qual não participou esta relatoria por ainda não integrar o respectivo Colegiado,
assentou serem ilegais a amortização fiscal do ágio interno e a utilização de “empresa
veículo”, pois, além de caracterizar um ágio gerado no âmbito de um mesmo grupo
econômico, de forma artificial (ou seja, sem a sua real ocorrência), haveria a criação de
uma empresa sem propósito negocial operacional, com a exclusiva finalidade de
tráfego do ágio para fins de amortização, tudo visando tão somente à redução
tributária, de forma indevida, em manifesto abuso de direito.
Ratificam essas ponderações as correlatas ementas:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO.
DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE
PARTES
DEPENDENTES.
POSSIBILIDADE.
NEGÓCIO
JURÍDICO
ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO
DE INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do
II, do
quando o órgão julgador,
art. 1.022,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa
a respeito: a) da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto
que o instituto teria efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da
impossibilidade de criação de hipóteses de "indedutibilidade" não previstas
na lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c) da extensão da Lei n. 9.532/1997,
notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência efetiva de investimento
(aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões postas em
discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

3. Quanto à alegada violação do
§ 2o, do CPC, assiste razão
art. 1.026,
jurídica à recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o
objetivo de prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no
particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco
ao promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com
fundamento nos arts. 7o e 8o da
sob o argumento de não
Lei n. 9.532/1997,
ser possível a dedução do ágio decorrente de operações internas (entre
sociedades empresárias dependentes) e mediante o emprego de "empresa-
veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na
inicial, consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de
aquisição do investimento (compra de participação societária) e o valor do
patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20 do Decreto-
.
Lei n. 1.598/1977)
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente
como custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e
8o da
os quais passaram a admitir a dedução quando a
Lei n. 9.532/1997,
participação societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão
de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n.
(convertida na
1.602/1997
visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que
Lei n. 9.532/1997)
fossem acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa
promova o lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo,
ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art.
149, VII) e também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo
único), a qual poderia, em última análise, até mesmo justificar a
requalificação de negócios jurídicos
embora prevaleça
ilícitos/dissimulados,
a orientação de que a "plena eficácia da norma depende de lei ordinária para
estabelecer os procedimentos a serem seguidos" (STF, ADI 2446, rel. Min.
Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações
societárias exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando
buscar extrair o "propósito negocial" das operações, impedir a dedutibilidade,
por si só, do ágio nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação
entre "partes dependentes" (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é
materializado via "empresa-veículo"; ou seja, não é cabível presumir, de
maneira absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de
fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o
Fisco não resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio
interno" ou o ágio resultado de operação com o emprego de "empresa-
veículo" impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

do lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era silente a
.
esse respeito
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do
da
, a
art. 22
Lei n. 12.973/2014)
.
evidenciar que, anteriormente, não havia vedação a ele
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência
de
relações
exclusivamente
artificiais
(como
as
absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar
a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre
partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria,
.
por si só, abusivo
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a
glosa na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa
imposta em face da interposição dos embargos de declaração.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.026.473/SC,
julgado em
DJe de
sem grifo no original)
5/9/2023,
19/9/2023,

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. ÁGIO.
DEDUÇÃO. ABUSO
LEI N. 9.532/1997.
DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O ordenamento jurídico brasileiro passou a tratar da figura do ágio por
meio do Decreto-
podendo ser conceituado como preço
Lei n. 1.598/1977,
adicional ao custo de aquisição de participação societária, representado pela
diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor contábil do
investimento adquirido, justificada pela perspectiva de obtenção de receitas
futuras. Em outras palavras, a empresa adquirente aceita pagar pela
aquisição valor superior ao contabilizado no patrimônio líquido da empresa
adquirida, considerando a expectativa de auferimento de lucros, que
necessariamente deve ser justificada mediante demonstração contábil.
II - Sob as perspectivas contábil e societária, o ágio é passível de
amortização na apuração de resultado da empresa investidora, impedindo o
reconhecimento de ganhos inexistentes. Ou seja, a rentabilidade da
sociedade adquirida não constituirá lucro da sociedade investidora até o
montante equivalente ao ágio pago. Uma vez que, sendo neutralizado o
ágio, os resultados positivos da empresa investida refletem no aumento do
patrimônio da investidora.
Entretanto, sob a perspectiva fiscal, o ágio é tratado de forma distinta, uma
vez que a legislação tributária impõe que todo ágio ou deságio contabilmente
amortizado deve ter seus efeitos fiscais anulados perante o IRPJ e CSLL,
enquanto não houver a alienação ou liquidação do investimento adquirido.
Paralelamente a isso, o registro contábil é preservado para futuro
aproveitamento quando da alienação, momento em que é autorizada a
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

integração do ágio ao custo de aquisição para apuração do ganho de capital.
Exceção à regra ocorre apenas na hipótese em que a empresa investida é
incorporada pela investidora, porque não mais subsiste a possibilidade de
sua alienação, impossibilitando a recuperação fiscal do ágio em face dos
itens patrimoniais da investida se fundirem e se confundirem com os da
própria investidora.
III - Na exposição de motivos da Medida Provisória n.
da qual se
1.602/1997,
originou a
consta expressamente que o propósito era o de
Lei n. 9.532/1997,
evitar as situações envolvendo planejamentos tributários abusivos,
restringindo o tratamento tributário de ágio às hipóteses de casos reais. Os
arts. 7o e 8o da
foram inseridos no ordenamento jurídico
Lei n. 9.532/1997
pelo legislador com o fim específico de coibir a prática de planejamentos
tributários abusivos em que empresas superavitárias adquiriam com ágio
empresas deficitárias para serem em seguida incorporadas por ela, sem que
houvesse um propósito negocial que não fosse a geração de ganhos de
natureza tributária.
IV - A
estabeleceu um caminho natural em que
Lei n. 9.532/1997
determinada empresa, adquirindo participação societária com ágio, ao
incorporar a empresa coligada ou controlada, poderia amortizar esse valor
de rentabilidade futura na base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos. Tudo
isso com o objetivo específico de afastar da tributação o eventual ganho
futuro que, em verdade, somente poderia ser aferido em posterior venda,
frustrada pela extinção da empresa adquirida.
V - Toda a descrição do mecanismo de funcionamento da amortização do
ágio conduz à ideia de que as normas estabelecidas buscavam regular
operações societárias usuais, em que a dinâmica do mercado promovia um
regime de circulação do capital e de potencialização de resultados nos
diversos segmentos econômicos. Nesse contexto, as definições do Direito
Empresarial são inarredáveis, especialmente as advindas com o Código Civil
de 2002, no qual se conceitua o exercício da atividade empresarial como
aquela atividade econômica organizada para a produção ou circulação de
bens e serviços (art.
966). Assim é que uma sociedade empresária não existe como um fim em si
mesma. Independentemente da corrente que se adote a respeito do sentido
da existência de uma personalidade jurídica diferente da personalidade das
pessoas naturais dos sócios (se da ficção ou da realidade), fato é que uma
empresa deve ter por objetivo, evidentemente, o exercício de atividades
empresariais. Em outras palavras, não se concebe que o ordenamento tolere
a existência de sociedades empresárias não direcionadas à prática
econômica, ou seja, desprovidas de qualquer atividade empresarial.
VI - É importante cotejar a assertiva com a liberdade de contratar e de auto-
organizar seus negócios de que qualquer cidadão é titular.
Não se trata de obstar o exercício de um direito, mas sim de coibir o
denominado "abuso no exercício de direitos". Veja-se que o manejo das
expressões não é mera logomaquia como pode parecer a uma análise mais
superficial da questão. A diferença entre exercício de direito e abuso no
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

exercício de um direito é assente na doutrina contratual já há muito tempo.
Advém desta conjugação do exercício da atividade empresarial, por meio de
pessoas jurídicas com o abuso na constituição de sociedades empresárias,
a definição do chamado "abuso da personalidade jurídica", que pode se
destinar a diversos objetivos, sempre antijurídicos, de maneira que a ilicitude
se encontre caracterizada.
VII - No caso específico do ágio interno, ou ágio próprio, ou ágio de si
mesmo, uma característica necessária é a inexistência de qualquer
relação jurídica com membros que não fazem parte do mesmo grupo
. É dizer, todas as operações acontecem entre partes vinculadas.
societário
Outro ponto indispensável para se caracterizar o ágio de si mesmo é a
completa ausência de operação societária envolvendo a efetiva transferência
de recursos financeiros. As transações precisam relacionar participações
societárias cujo valor é atribuído em consenso entre as partes envolvidas
que, em verdade, são exatamente a mesma pessoa nos dois polos da
relação jurídica.
Finalmente, e este é um evento havido no caso concreto, o ágio interno
pode ser gerado por meio de uma chamada "empresa veículo", cuja
existência no mundo jurídico somente se justifica para criar a mais
valia para o grupo societário. Cuida-se de sociedade completamente
desprovida de propósito negocial em absoluto descompasso com o
regime do direito societário. Não há "empresa" nos termos definidos
pelo Código Civil, porque não há exercício de atividade econômica
. E exatamente neste
organizada para a circulação de bens ou serviços
ponto pode-se identificar o abuso de direito caracterizado pelo abuso da
personalidade jurídica. O próprio codex de 2002 fez questão de definir o
abuso de direito como um ato ilícito em seu
(Também comete ato
art. 187
ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes).
VIII - Com efeito, não é demais asseverar que a função social da
propriedade preconizada no Texto Constitucional irradia efeitos em diversos
campos do direito privado, inclusive no Direito Empresarial. Tanto assim que
é recorrente a utilização da "função social da empresa" como elemento
indissociável da exploração da atividade econômica por uma sociedade. À
evidência, uma empresa que não exerce nenhum objeto social não possui
função social.
IX - Sobre o ágio interno e sua relação com o abuso de direito, é
importante mencionar que este abuso, para que seja considerado
antijurídico, demanda, para além da utilização de um instituto para fins
aos quais o ordenamento não o destina, que esta utilização afete direito
de terceiros, ainda que não haja a intenção de prejudicar por parte
. A inexistência de direitos absolutos e a limitação
daquele que o exerce
destes direitos a partir do momento em que outros direitos ou prerrogativas
são atingidos é lugar comum em assertivas gerais e abstratas, mas que
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

encerram dificuldades quando é necessária a aplicação destas premissas
nos casos concretos.
X - Sob essas lentes, data vênia, não são admissíveis as conclusões
tomadas pelo Tribunal de origem e mesmo em precedente citado pela
recorrida, nos quais se admite que a liberdade de auto-organização
comporta a construção de estruturas artificiais para a economia de tributos.
É evidente que não se está a defender o argumento pueril de que a
economia de tributos só pode acontecer de maneira "casual".
O contribuinte pode sim organizar seus negócios de maneira a escolher o
caminho menos oneroso tributariamente, desde que as estruturas jurídicas
utilizadas se compatibilizem com o ordenamento jurídico, exatamente porque
a liberdade contratual se limita aos termos em que o constituinte concebeu
esta e outras prerrogativas. O que se impõe é pura e simplesmente o rule of
law, consagrado no Texto Constitucional como o chamado "devido processo
legal substantivo".
XI - O abuso de direito perpetrado com a criação de estruturas artificiais para
aproveitamento do ágio e pagamento a menor de tributos agride a
juridicidade do ordenamento. Para além do reconhecimento legal como ato
ilícito previsto no
do Código Civil, o abuso de direito no caso encerra
art. 187
violação dos primados da capacidade contributiva, em sua condição de
corolário da própria isonomia. Por esse motivo, o abuso de direito
materializado na amortização de ágio gerado em operações internas,
sem nenhum propósito negocial, desrespeitou o ordenamento jurídico
vigente, ensejando a neutralização dos efeitos do ato abusivo pela
autoridade fiscal. No caso, portanto, deve ser mantida a glosa dos
créditos amortizados.
XII - Recurso especial provido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.152.642/RJ,
julgado em
DJe de
sem grifo no original)
5/11/2024,
11/11/2024,
O presente caso é relativamente distinto do supracitado julgado desta
Segunda Turma, pois, neste, a discussão circunscreve-se ao ágio interno, ao passo
que naquele também se controvertia quanto à licitude da utilização de "empresa
veículo". Sob essa perspectiva, revela-se desnecessário tecer considerações a
respeito dos fundamentos lá invocados atinentes à "sociedade veículo", que levaram
ao reconhecimento da artificialidade do ágio, a saber, o abuso do direito e a
inexistência de propósito negocial.
Pelo mesmo motivo, não se cogita da aplicação de entendimento externado
em julgado mais recente desta Segunda Turma citado no memorial da recorrente
entregue a esta relatoria (AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.083.418/PE,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)
Na oportunidade, concluiu-se que, comprovada a regularidade das operações nas
quais se contabilizou o ágio, a utilização de "sociedade veículo", por si só, não
ensejaria a impossibilidade de sua amortização fiscal, questão essa alheia a este feito.
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

Não obstante, com a entrada em vigor da
(resultado da
Lei n. 12.973/2014
conversão da Medida Provisória n. 627, de 11 de novembro de 2013), o Direito
Tributário aproximou-se mais da Contabilidade em matéria de ágio, determinando
expressamente, em seu
que a amortização fiscal do ágio – agora restrito,
art. 22,
economicamente, à expectativa de rentabilidade futura (
) e calculado de forma
goodwill
ligeiramente diversa da anteriormente prevista –, é devida apenas quando a aquisição
da participação societária geradora do ágio ocorrer entre partes não dependentes,
entendidas como aquelas que não possuem entre si nenhum vínculo societário, como
se dá nas hipóteses enunciadas no
da lei de regência, a impedir,
art. 25
peremptoriamente, o aproveitamento tributário do ágio interno.
Seguem os respectivos textos legais:

Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária
adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente da
,
aquisição de participação societária entre partes não dependentes
apurado segundo o disposto no inciso III do caput do
do Decreto-Lei
art. 20
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 , poderá excluir para fins de apuração
do lucro real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido
ágio existente na contabilidade na data da aquisição da participação
societária, à razão de
(um sessenta avos), no máximo, para cada mês
1/60
do período de apuração. (sem grifo no original)

Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando:
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em
que fique comprovada a dependência societária.
Parágrafo único. No caso de participação societária adquirida em estágios, a
relação de dependência entre o(s) alienante(s) e o(s) adquirente(s) de que
trata este artigo deve ser verificada no ato da primeira aquisição, desde que
as condições do negócio estejam previstas no instrumento negocial.
Através dessa inovação legislativa, o ágio previsto no
do Decreto-
art. 20
que antes representava a mera diferença positiva entre o custo de
Lei n. 1.598/1977,
aquisição do investimento e o patrimônio líquido (registrado contabilmente) da
sociedade investida, independente do seu fundamento econômico, ganhou nova
definição, consistente na diferença positiva entre o custo de aquisição do investimento
e o somatório do patrimônio líquido e da diferença entre este e a mais-valia (valor justo
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

dos ativos líquidos da investida), limitando-se apenas ao fundamento econômico da
expectativa de rentabilidade futura (inciso III).
Além disso, a avaliação do investimento, para fins de apuração do ágio,
antes baseada apenas em demonstração arquivada pelo próprio contribuinte como
comprovante de escrituração, agora deve ser realizada mediante laudo elaborado por
perito independente e protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o
(décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação (§ 3o).
Veja-se o texto legal:

Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do
; e
caput
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos
. (Incluído pela Lei no
valores de que tratam os incisos I e II do caput
12.973, de 2014, sem grifo no original)
[...]
§ 3o O valor de que trata o inciso II do
deverá ser baseado em laudo
caput
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o
(décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.
[...]
À vista da diversidade de regimes, a lei nova estabeleceu uma regra de
transição, dispondo o
da
que “as disposições contidas nos
art. 65
Lei n. 12.973/2014,
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nos arts. 35 e 37 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, continuam a ser aplicadas somente
às operações de incorporação, fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017,
cuja participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014”.
Desse modo, em relação às aquisições de participação societária com ágio
por rentabilidade futura ocorridas até
e incorporação, fusão ou cisão
31/12/2014
ocorridas até
aplicam-se as disposições legais e normativas
31/12/2017,
antecedentes, da
e do Decreto n.
Sobre as operações
Lei n. 9.532/1997
3.000/1999.
posteriores, aquisição de participação societária com ágio ocorrida a partir de 1o/1/2015
incorporação, fusão ou cisão, ocorrida a partir de 1o/
aplica-se a
e/ou
1/2018,
Lei n. 12.973/2014.
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

No caso em julgamento, a incorporação da controladora Cometapar
Participações Ltda. pela controlada Viação Cometa S.A. ocorreu em setembro de 2009
e a aquisição da participação societária com ágio, embora não se possa precisar a
data da sua ocorrência pela análise do feito, presume-se a sua antecedência, pois,
pela lógica do instituto em análise, essa aquisição de participação societária é primeira
operação que deve ocorrer, subsumindo-se, portanto, à
e ao Decreto
Lei n. 9.532/1997
n. 3.000/1999.
Estabelecida a legislação regente do caso em julgamento, convém reiterar
que, pelo teor dos arts. 7o e 8o da
e 385 e 386 do
os
Lei n. 9.532/1997
RIR/1999,
requisitos para a amortização fiscal do ágio podem ser assim sintetizados: i) a
avaliação, pela pessoa jurídica contribuinte, de investimento decorrente da efetiva
aquisição de participação societária com ágio; ii) a absorção, por uma pessoa jurídica,
de outra (mediante incorporação, fusão ou cisão, inclusive reversa), na qual detenha
participação societária adquirida com ágio; e ii) o ágio seja justificado pela expectativa
de rentabilidade futura, conforme o então vigente art. 20, § 2o,
, do Decreto-
b
Lei n. 1.598/1977.
Como também salientado outrora, a distinção no tratamento do ágio então
existente entre a Contabilidade e o Direito Tributário impunha que se observassem as
delimitações próprias de cada área, de forma que as regras contábeis em sentido
diverso ao da lei tributária, notadamente a impossibilidade de amortização contábil do
ágio interno, não podem prevalecer sobre a legislação fiscal vigente à época dos fatos,
que não vedava tal medida. Fosse, assim, estar-se-ia criando um pressuposto negativo
para a fruição do benefício fiscal não previsto em lei. Aliás, conforme a disposição do
do CTN, a legislação tributária pode conferir efeitos próprios a institutos de
art. 109
direito privado.
Feita essa consideração, releva consignar que, mesmo as empresas
interdependentes são dotadas de autonomia, tratando-se de pessoas jurídicas distintas
entre si. Tal característica, porque decorrente da lei, tal como dispõe o
-A do CC,
art. 49
somente pode ser mitigada nos casos legalmente previstos, a exemplo das hipóteses
de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC) e do abuso de poder
pelo acionista controlador (art. 117 da
.
Lei n. 6.404/1976)
Ressalte-se que, nos termos do
§ 4o, do CC (incluído pela
art. 50,
, “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos
Lei n. 13.874/2019)
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica”.
Apesar da legalidade, em princípio, da amortização fiscal do ágio interno,
em nítida prática de elisão fiscal, consistente em um planejamento tributário lícito, a
legislação tributária ressalva ao Fisco o direito de constituir a obrigação tributária
principal, procedendo-se ao lançamento de ofício, com base em dolo, fraude ou
simulação por parte do sujeito passivo (art. 149, VI, do CTN), caso comprovada a
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

artificialidade do ágio, consistente na criação de um ágio inexistente ou de uma
operação de aquisição fictícia.
Como bem ponderado por Luís Eduardo Schoueri, embora a amortização
fiscal do ágio interno não seja vedada, de plano, pela legislação tributária então vigente
(
e Decreto n.
), as bases negociais em que ocorrerem as
Lei n. 9.532/1997
3.000/1999
operações societárias (de aquisição com ágio e de posterior incorporação) devem ser
legítimas, equivalentes àquelas ocorridas entre partes independentes, com o efetivo
pagamento do preço pela aquisição da participação societária com ágio que reflita o
preço de mercado, como resultado de longas negociações. Caracterizado, ao revés, o
ato simulado, com o escopo de obtenção de benefício tributário indevido, porque não
caracterizado o respectivo fato gerador na realidade, fica evidente a sua nulidade (art.
166, VI, do CC), a impedir o aproveitamento fiscal do ágio interno.
Corroboram essas ilações os seguintes excertos extraídos de lição
doutrinária do mencionado autor:

Também não merecem prosperar as operações que se afastam dos
parâmetros daquelas ocorridas entre partes independentes. O ágio
deve ser pago como resultado de longas negociações entre as partes e,
como tal, deve refletir preços de mercado, que seriam pagos em
. O preço e as demais condições
transações entre partes independentes
de uma aquisição de participação societária entre partes ligadas, desta
forma, devem ser
, aproximando-se dos preços e das condições
arm’s length
verificados em operações ocorridas no mercado.
O fato de as partes serem ligadas, por si só, não é determinante para
que se possa dizer que o ágio gerado em uma transação interna
decorre de uma operação simulada, na qual não houve um real intuito
. Nota-se
negocial, isto é, que não busca realizar seus efeitos próprios
que, na análise de uma operação de ágio interno, a referência ao fato de as
partes serem ligadas costuma vir associada a considerações sobre o efetivo
pagamento do ágio, a licitude das condutas, enfim, a existência ou não de
simulação. [...]
[...]
Em síntese, o que se conclui é que não há, do ponto de vista da
legislação tributária, qualquer restrição ao lançamento do ágio interno
e sua contabilização. O que importa ver, caso-a-caso, é se a operação é
Esta, sim, será afastada; o ágio interno, entretanto, não é indício
simulada.
suficiente da ocorrência de simulação.
(SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias [aspectos
– São Paulo: Dialética, 2012, pp. 115-117, sem grifo no original)
tributários]
Impende destacar, por fim, que, embora a
refira-se apenas
Lei n. 9.532/1997
à dedutibilidade do ágio na determinação do lucro real, que é ínsito ao IRPJ, tal
compreensão estende-se à CSLL, por disposição do
da
art. 57
Lei n. 8.981/1995,
assim redigido: "Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988)
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei".
Portanto, sob a égide dos arts. 7o e 8o da
e 385 e 386 do
Lei n. 9.532/1997
Decreto n.
admite-se a amortização fiscal o ágio interno fundado,
3.000/1999,
economicamente, em expectativa de rentabilidade futura, a influir nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, dada a ausência de restrição nesse sentido na legislação
tributária, desde que legítimas as operações de efetiva aquisição de participação
societária com ágio e de posterior incorporação, fusão ou cisão, pressupondo a
realização das tratativas nas mesmas bases negociais que seriam observadas entre
partes independentes, ressalvando-se ao Fisco a comprovação da artificialidade do
ágio (simulação), em cada caso concreto.
3. Hipótese dos autos
Na hipótese, verifica-se da petição inicial que a ora recorrente VIAÇÃO
COMETA S.A. impetrou mandado de segurança preventivo, assim fundamentado:

Trata-se a Impetrante de sociedade empresarial que tem por objeto social a
atuação na área de transportes. Com efeito, no curso de suas atividades é
contribuinte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) pelo regime do
lucro real.
No passado, a empresa Cometapar Participações Ltda. adquiriu ações da
Impetrante (Viação Cometa S.A.) e, assim, passou a ser sua controladora do
ponto de vista societário. Tendo em vista que naquele momento o valor pago
na operação foi superior ao valor do patrimônio líquido da Impetrante, a
Cometapar Participações Ltda. registrou um ágio de investimento no valor de
R$ 23.703.332,07 (vinte e três milhões, setecentos e três mil, trezentos e
trinta e dois reais e sete centavos).
A natureza apontada para o pagamento deste ágio na época foi atribuída à
expectativa de lucros que a Impetrante teria condições de gerar – e
efetivamente geraria – no futuro.
Em 23 de setembro de 2009, foi celebrado entre a Impetrante e a empresa
Cometapar Participações Ltda. um Instrumento de Protocolo e Justificativa de
Incorporação, por meio do qual a Impetrante incorporou a empresa
Cometapar Participações Ltda. Com base nisto, a Impetrante passou a ser
sucessora de todos os direitos e obrigações da Cometapar Participações
Ltda., na forma prevista no artigo 227 da Lei n°.
(e Lei n°
-
6.404/76
10.303/01
Lei das S.A.) – documento anexo.
Neste ponto, a Impetrante lembra que era empresa controlada pela
Cometapar Participações Ltda., tendo sido a controladora por ela legalmente
incorporada. A incorporação realizada foi devidamente aprovada por meio de
Ata de Assembléia Geral da Impetrante, realizada em 30 de setembro de
2009, já registrada perante a Junta Comercial do Estado de São
(documento anexo).
Paulo/JUCESP
Com base no laudo de avaliação realizado pela empresa HLB Audilink & Cia.
Auditores para a incorporação na Impetrante foi utilizado o acervo líquido
contábil da empresa incorporada Cometapar Participações Ltda. no valor de
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

R$ 137.782.760,79 (cento e trinta e sete milhões, setecentos e oitenta e dois
mil, setecentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), cuja avaliação
teve como base a data de 31 de agosto de 2009 (documento anexo).
Desse montante, o valor do acervo registrado na contabilidade da Impetrante
recebido pela incorporação da empresa Cometapar Participações Ltda.
(incorporada) foi de R$ 114.114.441,79 (cento e catorze milhões, cento e
catorze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos),
sendo também registrado o valor de R$ 23.703.332,07 (vinte e três milhões,
setecentos e três mil, trezentos e trinta e dois reais e sete centavos) relativo
ao ágio originalmente pago pela aquisição da referida Companhia, totalizando
os R$ 137.782.760,79 (cento e trinta e sete milhões, setecentos e oitenta e
dois mil, setecentos e sessenta reais e setenta e nove centavos) como valor
global recebido.
Em razão da noticiada incorporação, entende a Impetrante que, de acordo
com a legislação tributária vigente em nosso ordenamento jurídico, deverá
aproveitar o valor do ágio recebido pela incorporação, no total de R$
23.703.332,07 (vinte e três milhões, setecentos e três mil, trezentos e trinta e
dois reais e sete centavos), durante o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, na
proporção máxima de
(um sessenta avos) ao mês, na apuração de seu
1/60
lucro real e de sua base de cálculo da e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) a pagar.
No entanto, em razão de entendimentos diversos do Fisco Federal (D.
Autoridade Impetrada), a Impetrante possui justo receio de que a redução de
seu lucro real e de suas bases de cálculo da CSLL nos próximos anos por
conta da amortização do ágio recebido na incorporação seja questionada pelo
fato de que a Impetrante tenha incorporado sua empresa controladora -e não
vice-versa.
Apenas como esclarecimento e elucidação, o Fisco Federal permite a
dedução fiscal ora pleiteada em casos nos quais a empresa controladora
incorpora a sua controlada, ou então quando a empresa superavitária adquire
empresa deficitária. No entanto, isso não é tido como certo quando há a
denominada incorporação da empresa controladora pela empresa controlada,
como descrito no caso dos autos. Como a Impetrante, controlada, realizou a
incorporação de sua controladora, ela possui justo receio de vir a ser autuada
pela D. Autoridade Coatora em razão da dedução fiscal do ágio pago na
operação para fins de dedução de seu IRPJ e CSLL a pagar. (e-STJ, fls. 6-7)
Amparada nessas alegações, a impetrante requereu a concessão da
ordem, a fim de salvaguardar o seu "direito de deduzir os valores de ágio registrados
contabilmente na operação de incorporação realizada, para efeitos fiscais e apuração
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
(e-STJ, fl. 12).
Lucro Líquido (CSLL) a pagar nas suas operações futuras"
Na sentença denegatória da ordem, asseverou-se “que, no presente caso,
não há qualquer documento que demonstre ter havido efetivo pagamento do valor de
investimento posteriormente escriturado como ágio pela COMETAPAR. E ainda que
houvesse, a situação permaneceria inalterada, uma vez que a ausência de ambiente
de livre comércio, que é ínsita às operações dentro do mesmo grupo econômico,
(e-STJ, fl. 155).
impede o reconhecimento contábil do ágio”
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

No mesmo sentido, foi a conclusão do acórdão recorrido do TRF da 3a
Região, que manteve integralmente a sentença, do que se depreende do trecho
subsecutivo:

Assim, não merece guarida a pretensão da impetrante, especialmente
considerando que a configuração do ágio pressupõe operação entre partes
independentes com a real intenção de investimento, e não uma negociação
consigo mesmo.
De fato, como bem ressaltou a magistrada singular, não restou demonstrado
nos autos o efetivo pagamento do valor investido e posteriormente
escriturado com ágio, sem esquecer que a realização da operação por
empresas envoltas por determinado grupo econômico impede o seu
reconhecimento contábil.
Em face de todo o exposto, nego provimento à apelação. (e-STJ, fl. 223)
No recurso especial, a recorrente defende a legalidade do ágio interno, pela
inexistência de restrição na legislação tributária, bem como afirma que, “considerando
a incorporação reversa, não há que se falar em não dedutibilidade do ágio decorrente
da anterior aquisição de participação societária, uma vez que o negócio foi firmado
entre partes legítimas, em condições de mercado, considerando a expectativa de
(e-STJ, fl.
rentabilidade futura e o valor efetivamente pago à alienante do investimento”
239).
Consideradas tais balizas, constata-se que, embora o fundamento utilizado
pelas instâncias ordinárias – de impossibilidade de amortização fiscal do ágio interno –
esteja em descompasso parcial com o voto ora subscrito, o recurso especial não
merece acolhimento, porque, como se depreende dos trechos da sentença e do
acórdão recorrido acima transcritos, não foi comprovada a efetiva aquisição da
participação societária com ágio, mediante o pagamento do preço, a revelar uma
aparente artificialidade desse ágio, insuscetível, por isso, de amortização.
Assim, infirmar essa conclusão (acerca da não comprovação de pagamento
do preço devido pela efetiva aquisição de participação societária com ágio)
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
a atrair a incidência da Súmula 7 do STJ.
Por derradeiro, saliente-se que a recorrente postula desde o início da
demanda pelo reconhecimento do seu direito à dedutibilidade fiscal do ágio,
sustentando, inclusive, o preenchimento dos respectivos pressupostos.
Nos memoriais recentemente entregues a esta relatoria, a recorrente
assevera que, pelo fato de tratar-se de mandado de segurança preventivo, o seu
escopo é unicamente a garantia do seu direito à amortização fiscal do ágio, relegando-
se para momento futuro a análise acerca do preenchimento dos respectivos
pressupostos pela autoridade tributária, por ocasião da fiscalização.
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

Ocorre que o caráter preventivo do mandado de segurança não tem o
condão de dispensar a parte impetrante do ônus de instruir a demanda com os
elementos de prova pré-constituídos indispensáveis ao reconhecimento do direito
postulado, entre os quais se incluem aqueles que comprovem a legitimidade das
operações de que derivaram o ágio.
4. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Sem honorários recursais, porque incabível a sua fixação na presente
demanda, nos termos do
da
e da Súmula 512 do STF.
art. 25
Lei n. 12.016/2009
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/02/2026 11:13:42
Código de Controle do Documento: b253cb1f-fcea-4ae7-9a7c-52de60fbbfb8

RECURSO ESPECIAL No 1808639 - SP(2018/0213730-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: VIACAO COMETA S A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MARCIAL - DF001330
MARCELO SALLES ANNUNZIATA E OUTRO(S) - SP130599
PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA - SP234846
ANTONIO CARLOS GUIMARÃES GONÇALVES - SP195691
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
CARLOS EDUARDO MARINO ORSOLON - SP222242
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
VOTO-VOGAL
Em análise, recurso especial interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
VIAÇÃO COMETA
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
S/A,
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. CONTABILIDADE. OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO
DENTRO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ÁGIO CONTÁBIL.
DEDUÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. ARTS. 385 e 386 DO DECRETO

IMPOSSIBILIDADE.
ORIENTAÇÕES
DOCONSELHO
3.000/99.
FEDERAL DE CONTABILIDADE E DA CVM.
1. O direito de deduzir os valores de ágio registrados contabilmente na
operação de incorporação, para efeitos de apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, tem previsão legal, nos termos dos arts. 385
e 386 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
).
3.000/99
2. Não obstante,
, o reconhecimento do ágio não é factível, visto
in casu
que decorrente de transação albergada no âmbito de grupo econômico,
especialmente considerando a operação de aquisição de 99% das
ações da Viação Cometa
(impetrante) pela empresa Cometapar
S/A
Participações Ltda., com posterior registro de incorporação desta pela
impetrante.
3. Tal entendimento tem gênese na ciência contábil e foi consagrado
pelo Conselho Federal de Contabilidade, que editou a Resolução
cujo item 120 prevê que
1.110/2007,
o reconhecimento do ágio
decorrente de rentabilidade futura, gerado internamente (goodwill
interno) é vedado pelas normas nacionais e internacionais. Assim,
qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser
.
baixado
Documento eletrônico VDA54072642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:57
Código de Controle do Documento: df04231a-ef17-4669-a95e-6905fb6fbfd0

4. O reconhecimento. de ágio em operações realizadas por empresas
que compõem determinado grupo econômico também é vedado pela
Comissão de Valores Mobiliários, consoante se depreende do Ofício
Circular

que trata de normas contábeis das
CVM/SNC/SEP 01/2007,
companhias abertas.
5. Não merece guarida a pretensão da impetrante, especialmente
considerando que a configuração do ágio pressupõe operação entre
partes independentes com a real intenção de investimento, e não uma
.
negociação consigo mesmo
6. Como bem ressaltou a magistrada singular, não restou demonstrado
o efetivo pagamento do valor investido e posteriormente escriturado
como ágio, sem esquecer que a realização da operação por empresas
envoltas por determinado grupo econômico impede o seu
reconhecimento contábil.
7. Apelação improvida.

No recurso especial, a impetrante apontou violação aos arts. 385 e 386 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
sustentando
3.000/1999,
que "houve total distorção quanto à correta interpretação dos artigos 385 e 386 do
Regulamento do Imposto de Renda (
- Decreto
), na medida em que
RIR/99
3.000/1999
não foi garantido à recorrente o direito à dedução dos valores de ágio contabilizados"
(fl. 234).
O relator não conheceu do recurso especial, com base no óbice da Súmula
7 do STJ.
Passo ao voto.
Adianto que acompanho o relator, na fundamentação e na solução do caso
concreto.
Em voto-vogal por mim proferido no
deixei consignado
REsp 2.152.642/RJ,
que, consoante assentado pela Segunda Turma deste STJ, por ocasião do julgamento
do
o ordenamento jurídico brasileiro passou a tratar da figura do
REsp 2.061.117/RJ,
ágio por meio do Decreto-Lei
De forma sucinta, o ágio pode ser
1.598/1977.
conceituado como sendo um preço adicional ao custo de aquisição de participação
societária, representado pela diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor
contábil do investimento adquirido, justificada pela perspectiva de obtenção de receitas
futuras. Sob as perspectivas contábil e societária, o ágio é passível de amortização na
apuração de resultado da empresa investidora, impedindo o reconhecimento de
ganhos inexistentes. Ou seja, a rentabilidade da sociedade adquirida não constituirá
Documento eletrônico VDA54072642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:57
Código de Controle do Documento: df04231a-ef17-4669-a95e-6905fb6fbfd0

lucro da sociedade investidora até o montante equivalente ao ágio pago. Entretanto,
sob a perspectiva fiscal, o ágio é tratado de forma distinta, uma vez que a legislação
tributária impõe que todo ágio ou deságio contabilmente amortizado deve ter seus
efeitos fiscais anulados perante o IRPJ e a CSLL, enquanto não houver a alienação ou
liquidação do investimento adquirido. Paralelamente a isso, o registro contábil é
preservado para futuro aproveitamento quando da alienação, momento em que é
autorizada a integração do ágio ao custo de aquisição para apuração do ganho de
capital. Exceção à regra ocorre apenas na situação em que a empresa investida é
incorporada pela investidora (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp 2.061.117/RJ,
Segunda Turma, DJe de
.
4/10/2023)
Em sede doutrinária, tem-se reconhecido que a qualificação jurídica do ágio
encontra-se prevista no
do Decreto-
que o definiu como sendo a
art. 20
Lei 1.598/1977,
“diferença entre o custo de aquisição de uma participação societária e o valor do seu
. Já o chamado "ágio interno" ocorre quando a aquisição da
patrimônio líquido”
participação societária se dá entre partes dependentes e relacionadas que estejam sob
controle comum.
A
trouxe a vedação expressa ao ágio entre partes
Lei 12.973/2014
dependentes. Com o advento dessa nova lei, há quem defenda que, como a
não continha essa mesma vedação expressa, estaria automaticamente
Lei 9.532/1997
autorizado o ágio interno.
Todavia, o simples fato de uma determinada legislação disciplinar de
maneira distinta um assunto, contendo vedações expressas, não significa que tudo o
que estava relacionado a esse assunto anteriormente e que não continha as mesmas
vedações deva ser considerado automaticamente permitido.
Ademais, o ágio interno só passou a ser praticado após o advento da
uma vez que esta coibiu os planejamentos tributários abusivos que
Lei 9.532/1997,
ocorriam à época, em que empresas saudáveis investiam em empresas deficitárias
pagando ágio, para logo em seguida, haver a incorporação da investidora pela
investida, sem qualquer fundamento econômico.
Desse modo, a mera circunstância de
não vedar
Lei 9.532/1997
expressamente o ágio interno não significa dizer que o autorizou como despesa
Documento eletrônico VDA54072642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:57
Código de Controle do Documento: df04231a-ef17-4669-a95e-6905fb6fbfd0

dedutível do lucro real, até porque este tipo de planejamento tributário abusivo só veio
a ocorrer após a redação da referida legislação.
Diante dessa nova realidade, a
positivou expressamente a
Lei 12.973/2014
vedação à dedutibilidade do ágio interno, já que incompatível com todo o regramento
do ágio.
Por outro lado, um dos objetivos da
foi a harmonização da
Lei 12.973/2014,
legislação tributária com a mudança dos padrões de contabilidade a partir da
seguida da edição da Medida Provisória
convertida na
Lei 11.638/2007,
449/2008,
que criou o Regime Tributário de Transição (RTT). É que, em razão
Lei 11.941/2009,
da necessidade de adequação do Brasil às regras internacionais contábeis, passou-se
a adotar como diretrizes a busca da primazia da essência sobre a forma.
Assim, a legislação tributária também teve de se adequar, e, no lugar do
ágio, surgiu o registro do ágio por rentabilidade futura (
) Nesse cenário, a
goodwill .
previu que apenas o valor do custo de aquisição que superar o valor
Lei 12.973/2014
justo dos ativos da empresa poderá ser registrado como rentabilidade futura.
Dentro desse novo quadro normativo, incorporando-se o entendimento que
já era consagrado no âmbito tanto da Administração Tributária, quanto da CVM e do
próprio Conselho Federal de Contabilidade (CFC), passou a viger também a regra
expressa de vedação de formação de ágio entre partes dependentes.
Não se desconhece o julgamento do Recurso Especial
pela
2.026.473/SC,
Primeira Turma desta Corte. Entretanto, os fundamentos do respectivo acórdão não
podem ser invocados indistintamente, ao arrepio do caso concreto. Deve-se ter claro
que o aludido acórdão não foi tomado em sede de julgamento de recurso repetitivo,
mas em conhecimento de um específico caso concreto.
Ademais, é fundamental salientar que o mencionado REsp 2.026.473/SC
não chancelou a possibilidade do aproveitamento do ágio em toda e qualquer operação
entre partes vinculadas. Ao revés, as premissas apontadas no referido julgado são:
1) A exposição de motivos da Medida Provisória
convertida na
1.602/1997,
deixou hialino o intuito de restrição da consideração do ágio como
Lei 9.532/1997,
despesa dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de
ágio nas operações de incorporação. Com isso o legislador visou limitar a dedução do
Documento eletrônico VDA54072642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:57
Código de Controle do Documento: df04231a-ef17-4669-a95e-6905fb6fbfd0

ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos econômico-tributários que o
justificassem;
2) incumbe ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, sem pressupor que a só existência de ágio entre partes dependentes ou
com o emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva.

No presente caso, concordo com o relator, uma vez que Sua
Excelência consignou que o recurso especial não merece conhecimento porque, como
se depreende dos trechos da sentença e do acórdão recorrido, não foi comprovada a
efetiva aquisição da participação societária com ágio, mediante o pagamento do preço,
a revelar uma aparente artificialidade desse ágio, insuscetível, por isso, de amortização.
Assim, infirmar essa conclusão (acerca da não comprovação de pagamento
do preço devido pela efetiva aquisição de participação societária com ágio)
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
a atrair a incidência da Súmula 7 do STJ.
Por derradeiro, salientou-se que a recorrente postula desde o início da
demanda pelo reconhecimento do seu direito à dedutibilidade fiscal do ágio,
sustentando, inclusive, o preenchimento dos respectivos pressupostos.
Nos memoriais, a recorrente assevera que, pelo fato de tratar-se de
mandado de segurança preventivo, o seu escopo é unicamente a garantia do
seu alegado direito à amortização fiscal do ágio, relegando-se para momento futuro a
análise acerca do preenchimento dos respectivos pressupostos pela autoridade
tributária, por ocasião da fiscalização.
Ocorre que, como bem concluiu o relator, o caráter preventivo do mandado
de segurança não tem o condão de dispensar a parte impetrante do ônus de instruir a
demanda com os elementos de prova pré-constituídos indispensáveis ao
reconhecimento do direito postulado, entre os quais se incluem aqueles que
comprovem a legitimidade das operações de que derivaram o ágio.
Isso posto, acompanhando o relator, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54072642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:57
Código de Controle do Documento: df04231a-ef17-4669-a95e-6905fb6fbfd0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2018/0213730-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.808.639 / SP
Números Origem: 00271436020094036100 200961000271437 271436020094036100
PAUTA: 10/02/2026
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VIACAO COMETA S A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MARCIAL - DF001330
MARCELO SALLES ANNUNZIATA E OUTRO(S) - SP130599
ADVOGADOS
: PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA - SP234846
ANTONIO CARLOS GUIMARÃES GONÇALVES - SP195691
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
CARLOS EDUARDO MARINO ORSOLON - SP222242
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica -
Incidência sobre Lucro
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA, pela parte RECORRENTE: VIACAO
COMETA S A
Dr(a). JULIANA FARIA SANTIAGO, pela parte RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C542560551416<14449704@
2018/0213730-3 - REsp 1808639
Documento eletrônico VDA54045459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/02/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 0FFB4A43-3718-4B19-97DB-7D697604501C